Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-74.2020.8.11.0052
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000761-74.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WALIFERSON INACIO DOS SANTOS - CPF: 062.309.281-67 (APELANTE), JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA - CPF: 420.866.608-04 (APELANTE), DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA - CPF: 062.794.261-06 (APELANTE), DANILO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 044.145.111-00 (APELANTE), ADILSON JUNIOR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 062.683.351-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), GUSTAVO MIGUEL RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 038.972.551-03 (TERCEIRO INTERESSADO), A PAZ PÚBLICA (VÍTIMA), JONAS EGUES JUNIOR - CPF: 023.689.461-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS RANZULA LAET XAVIER - CPF: 712.844.121-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELY SILVA SABINO - CPF: 095.412.061-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE JHENIFFER SILVA SABINO - CPF: 095.412.211-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕS
CRIMINA
IS
. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. FESTA DURANTE PANDEMIA COM AGLOMERAÇÃO, SOM ALTO, FOGOS DE ARTIFÍCIO E PRESENÇA DE ADOLESCENTES INGERINDO BEBIDA ALCOÓLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA PARA UM DOS CORRÉUS. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CONDENAÇÕES. RECURSO DE UM DOS CORRÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS DEMAIS CORRÉUS CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ap
elações criminais interpostas p
elos réus
contra sentença
proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco,
que os condenou pelos crimes previstos no art. 268,
caput
, do CP (infração de medida sanitária preventiva), art. 42,
caput
, da LCP (perturbação do sossego alheio) e art. 244-B do ECA (corrupção de menores), todos na forma do art. 69 do CP. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva
pela pena aplicada em concreto

em relação a
um dos corréus
, extinguindo sua punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal em recurso interposto por réu beneficiado com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
pela pena aplicada em concreto
; (
ii
) examinar se subsistem provas suficientes para a manutenção das condenações dos demais apelantes pelos delitos imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação a
um dos corréus
, com base na pena concretamente aplicada, extinguindo-
se
a punibilidade nos termos dos
arts
. 107, IV; 109, V e VI; 114, I; 115 e 110, §1o, do CP.

4. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva afasta o interesse recursal superveniente, tornando inadmissível o exame de mérito do recurso interposto por réu cuja punibilidade se encontra extinta.

5. A materialidade e autoria dos crimes imputados aos demais apelantes restam comprovadas por meio de
B
oletim de
O
corrência,

T
ermo de
E
xibição e
A
preensão,

D
epoimentos de
P
oliciais
M
ilitares
e
testemunhos colhidos em juízo.

6. A infração ao art. 268 do CP configura-se pela promoção de aglomeração em evento festivo, contrariando o Decreto Municipal no 75/2020, editado para contenção da pandemia de COVID-19.

7. A contravenção penal do art. 42 da LCP (perturbação do sossego alheio) prescinde de laudo técnico, podendo ser comprovada por prova testemunhal, especialmente a palavra de policiais em consonância com os demais elementos de prova.

8. O crime previsto no art. 244-B do ECA é formal e consuma-se com a participação de menores em prática delituosa, sendo suficiente a ingestão de bebida alcoólica por adolescentes na presença e com a anuência dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de
um corréu
não conhecido. Recurso d
os demais
corréus
desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva afasta o interesse recursal, tornando inviável a análise de mérito de apelação que pleiteia a absolvição.

2. A infração de medida sanitária preventiva caracteriza-se com a violação de norma administrativa que proíbe aglomerações em contexto de pandemia.

3. A perturbação do sossego alheio pode ser comprovada por prova testemunhal, dispensando laudo técnico.

4. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e consuma-se com a prática de infração penal em conjunto com adolescente, independentemente da ocorrência de efetiva corrupção.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 268, caput; 69; 107, IV; 109, V e VI; 110, §1o; 114, I; 115. LCP, art. 42, caput. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000716-51.2021.8.11.0047, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 04.07.2025; TJMT, N.U 0010688-24.2014.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recursos
d
e Apelação Criminal interpostos por Diogo
Jhonnata
Pereira Moura,
Waliferson
Inácio dos Santos, Jhonny
Késsio
Pereira Moura e Danilo Silvestre da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
,
que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 268,
caput
, do Código Penal (infração de medida sanitária preventiva), art. 42,
caput
, da Lei de Contravenções Penais (perturbação do sossego alheio) e art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), todos na forma do art. 69 do Código Penal.

A sentença reconheceu, ainda, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao réu Diogo
Jhonnata
Pereira Moura, com a consequente extinção da punibilidade.

Nas razões recursais, o réu Diogo
Jhonnata
Pereira Moura, mesmo após o reconhecimento da prescrição, sustenta seu direito à obtenção de absolvição, pleiteando reforma da sentença quanto ao mérito das condenações, especialmente por ausência de dolo na infração do art. 268 do CP, inexistência de elementos que caracterizem a perturbação do sossego coletivo, nos termos do art. 42 da LCP, e atipicidade da conduta quanto à corrupção de menores, por ausência de descrição do elemento subjetivo do tipo
.

Por sua vez, a Defensoria Pública, representando os réus
Waliferson
Inácio dos Santos
, Jhonny

Késsio
Pereira Moura
e Danilo
Silvestre da Silva
, pleiteia a absolvição dos recorrentes, igualmente sob os fundamentos de ausência de dolo na infração sanitária, inexistência de elementos suficientes para caracterizar a contravenção penal e a falta de individualização da conduta quanto ao crime de corrupção de menores
.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pelo não provimento dos recursos, defendendo a manutenção da sentença,
com
o argumento de que a materialidade e a autoria dos delitos restaram suficientemente comprovadas, especialmente diante dos depoimentos do policial militar e das testemunhas ouvidas em juízo
.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer
subscrito pela Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, opinou pelo não conhecimento do recurso de Diogo
Jhonnata
Pereira Moura, por ausência de interesse recursal, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Quanto aos demais apelantes, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, sustentando a existência de provas suficientes da prática das infrações imputadas
.

É o relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
FALTA DE INTERESSE
–
N
ÃO CONHECIMENTO D
A
APELAÇÃO
C
RIMINAL INTERPOST
A

POR
DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA
)

Colenda Câmara:

A defesa técnica do apelante Diogo
Jhonnata
Pereira Moura pleiteia
sua
absolvição

quanto aos delitos previstos nos artigos 268 do Código Penal, 42 da Lei de Contravenções Penais e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sustentando ausência de provas da autoria e da materialidade, bem como
a
atipicidade das condutas a ele imputadas.

Contudo, conforme consignado na sentença penal condenatória de primeiro grau, reconheceu-se a extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena concretamente aplicada.

Nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal, prescreve em
3
(
três
) anos a pretensão punitiva do Estado, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for inferior a 1 (um) ano. Nos casos em que a pena aplicada concretamente não ultrapassa 2 anos, deve-se observar o prazo de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do mesmo diploma legal.

No que se refere ao crime previsto no artigo 268,
caput
, do Código Penal, a pena aplicada ao apelante foi de 1 mês e 3 dias de detenção. De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional para penas inferiores a 1 (um) ano é de 3 (três) anos, sendo este reduzido pela metade — para 1 (um) ano e 6 (seis) meses — nos termos do art. 115 do CP, haja vista que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos. Considerando que entre o recebimento da denúncia (20/07/2021) e a prolação da sentença (07/03/2024) decorreu lapso superior a 2 anos e 7 meses, resta evidente a consumação da prescrição da pretensão punitiva quanto a esse delito.

Em relação à contravenção penal prevista no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, foi fixada pena de 15 dias de prisão simples. Conforme estabelecido no artigo 114, inciso I, c/c art. 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, também reduzido pela metade para 1 (um) ano e 6 (seis) meses, diante da aplicação do artigo 115 do Código Penal. Com o
decurso do
mesmo lapso temporal — superior a 2 anos e 7 meses — entre os marcos processuais, é igualmente de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
também
em relação a essa infração.

Já no tocante ao delito descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi imputada ao réu a prática de dois crimes, tendo sido fixada a pena de 1 (um) ano de reclusão para cada infração. Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pretensão punitiva se extingue em 4 (quatro) anos, sendo tal prazo reduzido pela metade — para 2 (dois) anos — à luz do artigo 115 do mesmo diploma legal, diante da menoridade relativa do réu à época dos fatos. Considerando que entre o recebimento da denúncia (20/07/2021) e a prolação da sentença (07/03/2024) transcorreu lapso superior a 2 anos e 7 meses, é igualmente imperioso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva também em relação a esses crimes.

Dessa forma, restando comprovado que todas as infrações imputadas ao réu estão atingidas pela prescrição da pretensão punitiva pela pena concretamente aplicada, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos dos artigos 107, IV; 109, incisos V e VI; 114, I; 115; e 110, §1o, todos do Código Penal
, o que já foi reconhecido na origem.

Assim,
extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva

resta caracterizada a falta de
interesse recursal

quanto ao mérito da condenação, por ausência de utilidade prática do julgamento do apelo.

O Superior Tribunal de Justiça
, fundado em precedentes da Suprema Corte,
possui entendimento consolidado no sentido de
o reconhecimento da prescrição
anula os efeitos penais e extrapenais da condenação,
o que afasta
o interesse recursal que objetive a absolvição
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELAÇÃO DEFENSIVA QUE PLEITEIA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1.
A Corte Especial deste Sodalício, por ocasião do julgamento da
APn
688/RO, relatora para o acórdão a Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
4/4/2013, entendeu que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição
. Precedentes STJ e STF. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1073627 RS 2017/0068762-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/06/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017)

Portanto, não conheço do recurso de apelação interposto por Diogo
Jhonnata
Pereira Moura, ante
a
carência
de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de apelação criminal interposto pelos réus
Waliferson
Inácio dos Santos, Jhonny
Késsio
Pereira Moura e Danilo Silvestre da Silva é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que, no dia 2 de outubro de 2020, durante os períodos vespertino e noturno, os acusados Diogo
Jhonnata
Pereira Moura, Jhonny
Késsio
Pereira Moura,
Waliferson
Inácio dos Santos e Danilo Silvestre da Silva participaram de uma festa de aniversário realizada em uma residência localizada na rua São José, Bairro Vila Maria, em Rio Branco/MT, em desacordo com as medidas sanitárias vigentes à época para contenção da pandemia da Covid-19.

Segundo a denúncia e os elementos colhidos nos autos, os réus promoveram aglomeração de pessoas, contrariando o Decreto Municipal no 75/2020
, que vedava expressamente eventos e reuniões particulares. Ainda conforme os relatos, durante a confraternização houve a utilização de fogos de artifício e som em volume elevado, o que motivou diversas denúncias por parte de vizinhos à Polícia Militar.

Além disso, a autoridade policial constatou no local a presença de adolescentes ingerindo bebida alcoólica, o que ensejou a imputação do delito de corrupção de menores, na forma do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

As condutas dos réus, segundo o Ministério Público, configuraram, em concurso material, os crimes previstos no art. 268 do Código Penal (infração de medida sanitária preventiva), no art. 42 da Lei das Contravenções Penais (perturbação do sossego alheio) e no art. 244-B do ECA (corrupção de menores).

II. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 268,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, ART. 42,
CAPUT
, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

A defesa técnica dos apelantes
Waliferson
Inácio dos Santos, Jhonny
Késsio
Pereira Moura e Danilo Silvestre da Silva sustenta a tese de absolvição quanto aos crimes pelos quais foram condenados, previstos no art. 268 do Código Penal, no art. 42 da Lei de Contravenções Penais e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob alegações de ausência de dolo específico, atipicidade das condutas e insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

A materialidade dos crimes tipificados no art. 268, caput, do Código Penal, no art. 42 da Lei de Contravenções Penais e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente encontra-se devidamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 283244909), dos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência (ID. 283244912, ID. 283244913 e ID. 283245880), do Termo de Exibição e Apreensão (ID. 283244911), bem como dos demais elementos probatórios, notadamente os depoimentos colhidos em juízo e constantes dos autos.

O policial militar Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda,
ouvido
em juízo, relatou que, ao chegar ao local da ocorrência, encontrou cerca de seis pessoas reunidas, com som em volume elevado, soltando fogos de artifício, além de ter surpreendido duas adolescentes ingerindo bebida alcoólica. Ressaltou que a festividade ocorria durante a vigência das medidas de restrição sanitária, impostas por Decreto Municipal.

A seguir, transcrevem-se trechos do referido depoimento (ID. 283245880
):

Indagador: Gustavo, nesse dia, acredito que o senhor estava com outros policiais, entre eles o Jonas
Eges
Júnior. O que que o senhor se recorda dessa situação?

Gustavo: É, se não me engano, no dia do fato,
tava
de serviço na cidade de Rio Branco, eu e o, e o
Eges
. É, e desde de manhã já tinha é, ligação no 90, retratando sobre a, a festa ali na casa de Johnny
Kess
, na quadra de Santa Terezinha. Mas de vez em quando a gente passou lá, a gente viu até uma, um barulho lá dentro, mas não para,
pra
gente ainda não configurava tal delito, né? Não deu
pra
ver quem
tava
lá dentro, se tinha muita gente, se era só o som.
Aí quando foi, isso não foi no período da, da tarde já, quando foi à noite, aí começou a chover de ligação no 190 de vizinhança ali, falando que
tava
tendo,
tava
soltando fogos, e no momento que
tava
soltando fogos,
tava
dando disparo de arma de fogo, que tinha menor, ingerindo bebida alcoólica, que
tava
rolando uso de drogas, essas coisas. Como era no período ali da Covid, que
tava
proibida aglomeração, foi acionada as equipes policiais de Salto do Céu e Lambari, como foi relatado na ligação 90 que tinha bastante gente na casa.
A gente pediu apoio e se deslocamos
pra
lá. Chegando lá, o proprietário da residência do Johnny
Kess
autorizou a entrada, a gente entrou e procuramos dar arma, ele negou, a gente, ele autorizou a gente procurar arma, a gente não encontrou. Encontramos só os fogos de artifício ali. E os as duas menores, se não me engano, que
tava
lá na, na festa lá, ingerindo bebida alcoólica. Diante dos fatos, aí todas as partes envolvidas ali na, na festa, foi conduzida para,
pra
delegacia lá, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência.

Indagador:
Certo. A respeito da perturbação do sossego, quando o senhor chegou lá no local. Tinha som alto, presenciou o barulho dos fogos?

Gustavo:
Som alto, fogos, gritaria lá dentro.

Indagador:
Certo.
Eh
, o senhor se recorda quantas pessoas, mais ou menos, tinham lá dentro?

Gustavo:
Exatamente não, mas tinha mais de seis pessoas, se não me engano.

[...]

Indagador:
O senhor sabe me dizer se essas pessoas eram familiares do Johnny? Qual o vínculo que elas tinham com, com o Johnny
Kess
, com o proprietário do imóvel?

Gustavo:
Dali que eu conhecia, é só o, o Diogo, irmão dele. A Aline, que na época era namorada dele e a irmã dela. Os outros eu não conhecia, não.

Indagador:
Ok. Então dessas pessoas, três eram pessoas do vínculo familiar dele, certo?

Gustavo:
Sim.

Indagador:
Ok.
Eh
, o senhor presenciou essas menores fazendo,
eh
, ingestão de bebida alcoólica?

Gustavo:
Sim, senhora.
Tava
com o, bebendo, a, ingerindo bebida alcoólica quando a gente chegou.

Indagador:
Elas ingeriram bebida na presença do senhor?

Gustavo:
Tava
com o copo na mão, né? E, e exalando odor etílico da, da boca.

Indagador:
Certo.
Eh
, em relação a esses fogos de artifício, o senhor também presenciou.

Gustavo:
Sim, senhora.

O depoimento do policial militar Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda, prestado em juízo, mostra-se coerente e convergente com as declarações anteriormente fornecidas na fase policial, conforme se verifica dos autos (ID. 283244912)
:

QUE O DEPOENTE RELATA QUE EM SERVIÇO POLICIAL NA DATA DE ONTEM, 02/10/2020, POR VOLTA DAS 23:52 HORAS, PELO NÚCLEO DA PM DE RIO BRANCO - MT, FORAM ACIONADOS, VIA 190, POR POPULARES ANÔNIMOS, RELATANDO QUE DESDE O PERÍODO DA MANHÃ HAVIAM UMA GRANDE QUANTIDADE DE PESSOAS AGLOMERADAS NA RESIDÊNCIA DO SENHOR JHONY KESIO, OUVINDO MÚSICA EM VOLUME MUITO ALTO, E AINDA, QUE HAVIAM PESSOAS DENTRO DA RESIDÊNCIA FAZENDO USO DE ENTORPECENTES E DE BEBIDAS ALCOÓLICAS; QUE TAMBÉM OS DENUNCIANTES, RELATARAM À GUPM QUE OS SUSPEITOS ESTAVAM SOLTANDO FOGOS DE ARTIFICIO E DANDO TIRO PARA O ALTO; QUE O DEPOENTE NARRA, QUE DIANTE DAS DENÚNCIAS, FORAM REUNIDAS AS GUARNIÇÕES PM DE RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E LAMBARI D' OESTE, E DESLOCARAM AO LOCAL FATÍDICO,
CONSTATADO A VERACIDADE DAS DENÚNCIAS AO CHEGAREM NA RESIDÊNCIA DENUNCIADA, SENDO LOGO INFORMADO AO PROPRIETÁRIO, O SENHOR JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA QUE O MESMO ESTARIA INCORRENDO NOS CRIMES DO ARTIGO 268 CP, INFRINGIR DETERMINAÇÃO DO PODER PÚBLICO, DESTINADA A IMPEDIR INTRODUÇÃO OU PROPAGAÇÃO DE DOENÇA CONTAGIOSA, PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO, E CORRUPÇÃO DE MENORES, HAJA VISTA QUE DUAS PESSOAS DO SEXO FEMININO QUE ESTAVAM NO LOCAL ERAM MENORES DE IDADE; QUE O DEPOENTE ESCLARECE QUE O SR. JHONNY AUTORIZOU A ENTRADA DA GU PM PARA AVERIGUAR A DENÚNCIA REFERENTE A ARMA DE FOGO E ENTORPECENTES, PORÉM NADA DE ILÍCITO FORA LOCALIZADO; QUE NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA, HAVIAM VÁRIAS LATAS DE CERVEJA E FOGOS DE ARTIFICIO;
[...]

Ressalte-se que a palavra dos policiais militares, quando harmônica e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação criminal, nos termos do Enunciado no 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas
:

Enunciado n.
8
TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Quanto às demais
provas orais
,
o corréu Diogo
Jhonnata
Pereira Moura também confirmou,
no interrogatório prestado
em juízo, que esteve na residência de Jhonny
Késsio
Pereira Moura para participar da comemoração de seu aniversário, conforme trecho de seu depoimento

(ID.
283245882 e ID. 283245883
)
:

Indagador:
O senhor estava em aglomeração na casa do Johnny
Kess
, no período da pandemia, quando não podia se aglomerar, porque tinha decreto municipal proibindo aglomeração. O senhor também teria corrompido adolescente, tendo em vista o oferecimento de bebida alcoólica. O senhor teria também perturbado o sossego alheio por conta de som alto e de fogos. E é basicamente isso. E alguma dessas coisas é verdadeira ou é tudo mentira?

Diogo: Então, deixa eu falar
pra
senhora. Nesse dia, era o aniversário do meu irmão, não me recordo. Eu e meu irmão tínhamos uma conversa muito mais, é, como era aniversário dele, eu fui
na
casa dele.
Aí a gente só estava fazendo um churrasco, não, não, não era nada demais.

Escu
tando música e soltamos alguns foguetes só
[...]
.

Igualmente, a testemunha Gabrielly Silva Sabino, ouvida em juízo

(
ID.
283245881
)
, declarou que ao menos cinco pessoas participaram do evento e que tinha conhecimento da vigência dos decretos que proibiam festas e aglomerações em razão da pandemia da COVID-19
:

Indagador: Quantas
pessoas, mais ou menos, que estavam lá?

Gabrielly:
Não sei te dizer.

Indagador: Duas, três, cinco, mais de dez?

Gabrielly: Eu acho que umas cinco.

[...]

Indagador:
Entendi. Você tinha 16 anos naquela época, né?

Gabrielly:
Sim, tinha 16 anos.

Indagador:
Você lembra se naquela época estava em vigor os decretos, inclusive municipais, que proibiam festas, aglomerações por causa da Covid?

Gabrielly:
Sim.
[...]

Dessa forma, verifica-se que
tais declarações
prestadas
são harmônicas e convergentes, confirmando a ocorrência de aglomeração, emissão de som elevado e uso de fogos de artifício durante o
evento
, assim como o consumo de bebidas
alcoólicas
por menores
.

No tocante ao delito tipificado no art. 268 do Código Penal (infração de medida sanitária preventiva), restou demonstrado que os apelantes participaram de evento festivo realizado em residência particular, com aglomeração de pessoas, durante a vigência do Decreto Municipal no 75/2020, que proibia expressamente a realização de festas privadas, mesmo em domicílios familiares. Referida norma administrativa, portanto, completa a norma penal em branco, sendo suficiente a violação de suas disposições para a caracterização do tipo penal.

Quanto ao crime previsto no art. 42 da LCP (perturbação do sossego alheio),
o
s policiais militares, em especial o agente Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda, relataram a existência de som alto, fogos de artifício e gritaria, o que foi corroborado pelas denúncias formuladas por vizinhos via telefone de emergênci
a
(ID. 283244909)
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a comprovação da mencionada contravenção penal prescinde de laudo pericial, podendo ser demonstrada por meio de prova testemunhal, conforme se extrai do seguinte precedente
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. DESOBEDIÊNCIA. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA FIXADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
. [...]
6. A perturbação ao sossego foi suficientemente demonstrada pelos testemunhos dos policiais, sendo prescindível o laudo técnico pericial, segundo a jurisprudência consolidada.

[...]
“
3.
A contravenção penal de perturbação ao sossego pode ser comprovada por prova testemunhal, dispensando laudo pericial.
” (N.U 1000716-51.2021.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025).

No que se refere ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), os autos evidenciam a presença de duas adolescentes no local da festividade, ambas ingerindo bebida alcoólica, conduta presenciada pelo policial militar, que relatou terem elas copos nas mãos e exalarem odor etílico. Trata-se de crime de natureza formal, cuja consumação independe da demonstração de dano efetivo ou da existência de antecedentes delituosos por parte das menores, sendo suficiente a participação destas em prática delituosa conjunta com adultos.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de
Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o, INCISOS I E II DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90) - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CONFISSÃO DO RÉU - CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME FORMAL - DESISTÊNCIA RECURSAL MANIFESTADA PELA DEFESA CONSTITUÍDA DE UM DOS RÉUS - INTERESSE EXPRESSO DO ACUSADO EM RECORRER - PREVALÊNCIA DA GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA QUANTO AO SEGUNDO APELANTE - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA O SEGUNDO. [...]
O delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é formal e prescinde de prova da efetiva corrupção, bastando que o agente pratique com o menor fato definido como crime.
(N.U 0010688-24.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025).

Diante do conjunto probatório robusto e coeso, constata-se que houve aglomeração de ao menos seis pessoas no local da ocorrência policial, onde os participantes ouviam música em volume elevado, soltavam fogos de artifício e promoviam gritaria. Ademais, o policial militar Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda, que atendeu à ocorrência, confirmou que as adolescentes presentes na festividade estavam consumindo bebidas alcoólicas.

Nesse contexto, verifica-se que os corréus incidiram na prática do crime de corrupção de menores, por duas vezes, nos termos do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como no crime previsto no art. 268, caput, do Código Penal, e na contravenção penal descrita no art. 42, caput, da Lei das Contravenções Penais.

Rejeito, pois, os pleitos absolutórios formulados pelas defesas dos apelantes
Waliferson
Inácio dos Santos, Jhonny
Késsio
Pereira Moura e Danilo Silvestre da Silva, devendo ser mantidas as condenações pelos crimes previstos nos artigos 268,
caput
, do Código Penal, 42,
caput
, da Lei das Contravenções Penais, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo corréu Diogo
Jhonnata
Pereira Moura
.
Por outro lado,
CONHEÇO do recurso interposto pelos demais corréus
e
, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
i
ncólume

a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025